Tribunal: STF
Processo: Rcl 58307
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADC Nº 42/DF E ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903 E Nº 4.937/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Espólio de Felício Trevisan e por Maria Martins Trevisan, Maria Luiza Trevisan e Joel Aparecido Trevisan, em face de acórdão da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 2.166.803, que teria descumprido decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF.
 
2.	Os reclamantes narram terem sido condenados, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, à elaboração e à implantação de projeto de reserva legal de 20% (vinte por cento) da propriedade da Fazenda Santa Angélica, Glebas “A” e “B”, localizada em Ibitinga/SP. Com o trânsito em julgado dessa decisão, o Ministério Público promoveu o cumprimento de sentença, ao qual os ora reclamantes impugnaram pleiteando a observância do art. 68 da Lei nº 12.651, de 2012 (Código Florestal). Todavia, a impugnação foi indeferida, ao fundamento de ocorrência da coisa julgada.
 
3.	Mencionam a negativa de seguimento ao agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; a inadmissão do recurso especial pelo Presidente da Seção de Direito Público daquele Tribunal; o não conhecimento do agravo em recurso especial por decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e o não provimento do agravo interno em agravo em recurso especial pela 2ª Turma do STJ.
 
4.	Destacam que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do Código Florestal de 2012, nos mencionados paradigmas, e reconheceu que o seu art. 68 é a expressão do princípio da irretroatividade das leis, razão pela qual sua aplicação deve ser imediata, justamente para “afastar a obrigação de reflorestar àquele que seguiu a lei do tempo do desmate” (e-doc. 1, p. 10).
 
5.	Requerem a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Ibitinga/SP, até final julgamento desta reclamação. No mérito, buscam a procedência do pedido reclamatório para que seja cassada a decisão reclamada, proferida pelo STJ, e determinada a observância do quanto decidido nos paradigmas apontados.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida pelo Plenário desta Corte, quando do julgamento conjunto da ADC nº 42/DF e das ADIs nºs 4.901/DF, 44.902/DF, 44.903/DF e 44.937/DF. Transcrevo, por oportuno, trechos da ementa do acórdão paradigma, no ponto em que ora aproveita:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
(...)
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
(...)
(n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal;
(...)
Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019; grifos acrescidos).”
 
9.	Lado outro, analisando os presentes autos, nota-se que a 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora reclamantes contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, nos termos da ementa de seguinte teor (e-doc. 19, p. 67):
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou impugnação. TRÂNSITO EM JULGADO. Sentença passada em julgado, inviável rediscutir matérias de mérito já decididas. Inteligência dos artigos 507 e 508 do CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. Inteligência do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC. Entendimento firmado pelo STJ e, também, por esta Câmara, sem afronta à Súmula 410. Agravante que não cumpriu a obrigação no prazo estipulado. Correta fixação da multa, diante da evidente desídia do recorrente em cumprir a obrigação dentro do prazo que lhe foi concedido. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
 
10.	A mera leitura da ementa supratranscrita evidencia que o fundamento utilizado pelo juízo reclamado para negar provimento ao agravo, assentou-se, essencialmente, na ocorrência do trânsito em julgado da sentença, pelo que inviável a rediscussão da matéria de mérito, uma vez operada a preclusão consumativa, nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil.
 
11.	Na sequência, observa-se que os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20, p. 32-34) e, em seguida, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso especial dos reclamantes, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do CPC, por não reconhecer violação ao art. 1.022, do CPC, ou  a qualquer outro dispositivo legal, assentando, ainda, o óbice da Súmula nº 7/STJ (e-doc. 22, p. 51-52).
 
12.	Posteriormente, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.166.803/SP, uma vez considerar não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida, aplicando, por analogia, a Súmula nº 182/STJ (e-doc. 23, p. 17-18).
 
13.	Por fim, a 2ª Turma do STJ, tribunal reclamado, negou provimento ao Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, conforme ementa de seguinte teor (e-doc. 23, p. 57-58):
 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, autônomos ou não, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser conhecido o Agravo em Recurso Especial (art. 932, III, do CPC vigente). Nesse sentido: STJ, EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018; EAREsp 831.326/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018; EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018; AgInt nos EAREsp 1.074.493/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.505.281/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no AREsp 1.579.338/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgRg nos EAREsp 1.642.060/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 16/09/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.693.577/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020.
III. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ‘a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais’ (STJ, EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018).
IV. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que, em 2º Grau, inadmitira o Especial, o que atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 – vigente à época da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso –, que faculta ao Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’, bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia.
V. Agravo interno improvido.”
 
14.	Diante desse cenário, percebe-se não verificada a necessária relação de aderência entre o conteúdo dos paradigmas alegadamente violados (ADC nº 42/DF, as ADIs nº 4.901/DF,  nº 4.902/DF,  nº 4.903/DF e  nº 4.937/DF) e os fundamentos adotados na decisão reclamada, cuja análise restringiu-se aos aspectos formais do cabimento do recurso. 

15.	Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
16.	Destarte, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator